Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO REALIZADO PELA VÍTIMA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LEI No. 11.340/2006. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. CRIME DE AMEAÇA. DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. AMEAÇAS PROFERIDAS SOB FORTE EMOÇÃO OU EM MOMENTO DE ACALORADA DISCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 16 da Lei no. 11.340/2006, nos crimes de ameaça cometidos em contexto de violência doméstica, condicionados à representação da vítima, a retratação só será válida se ocorrer em audiência designada especialmente para tal finalidade, perante o Juiz competente e com a presença do Ministério Público, em momento anterior ao recebimento da denúncia.
2. Se o pedido de retratação formal da vítima se deu após o oferecimento da denúncia pelo Parquet e seu regular recebimento pelo Juízo a quo, operando-se a preclusão do prazo legal assinalado, não há se falar em ausência de condição de procedibilidade da ação penal. Preliminar rejeitada.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
4. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
5. O fato de a ameaça ter sido proferida em momento de acalorada discussão ou a circunstância de o agente encontrar-se com raiva ou em estado de forte emoção mostram-se irrelevantes à configuração do delito, porquanto prescindível se perquirir acerca do ânimo interno do agente.
6. Se os relatos da vítima, bem como da testemunha, se mostraram seguros quanto à prática do crime narrado na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a subsunção dos fatos ao tipo penal incriminador, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, inc. III).
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, em atenção ao disposto no art. 77, inciso II, do Código Penal.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.